Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-58.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-58.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ROSIMEIRE CAETANO DOS SANTOS 99411105572 e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O ENTENDIMENTO DA PARTE. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A ARGUMENTOS NÃO TRAZIDOS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos pela parte ré rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000542-58.2020.8.05.0229, em que é embargante a ITAÚ UNIBANCO e em que é embargada ROSIMEIRE CAETANO DOS SANTOS 99411105572,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator